Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE C/C REPARAÇÃO DE DANOS. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. PERCENTUAIS FIXADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇAÕ DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A CONTAR DO PAGAMENTO A MAIOR DE CADA PARCELA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA DESPROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Em relação à questão dos reajustes serem aprovados previamente pela ANS, não há omissão no acordão embargado, que reconheceu se tratar o caso em análise de “falso coletivo” e, portanto, dever ser tratado como plano individual.
3. No que concerne à fixação de correção monetária e juros de mora dos valores pagos a maior pelos beneficiários, há de fato omissão no acórdão, que deve ser integrado.
3.1. A responsabilidade da operadora de plano de saúde em razão da cobrança a maior a título de mensalidade é de natureza contratual.
Assim, os juros de mora devem ser de 1% ao mês e devem incidir a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do CC, enquanto a correção monetária tem como índice, no caso, o INPC, e como termo inicial a data do efetivo prejuízo, pois se trata de mera recomposição da depreciação inflacionária.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração da requerida desprovidos. Embargos de declaração dos autores providos. Acórdão integrado.